Tribunal: TJSP
Processo: 1026083-53.2021.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
ICMS/CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE
Mandado de Segurança – Pretensão de que a autoridade coatora se abstenha de exigir o ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre as unidades de propriedade da impetrante (matriz e filial), bem como se abstenha de praticar quaisquer atos punitivos contra a impetrante e suas unidades – A remessa de

Ementa:
ICMS/CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE
Mandado de Segurança – Pretensão de que a autoridade coatora se abstenha de exigir o ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre as unidades de propriedade da impetrante (matriz e filial), bem como se abstenha de praticar quaisquer atos punitivos contra a impetrante e suas unidades – A remessa de mercadorias de um estabelecimento para outro da mesma pessoa jurídica, ainda que situados em Estados distintos, não configura circulação econômica a ensejar imposição tributária relativa ao ICMS – Sentença concessiva da segurança mantida – Precedentes do STF, STJ e deste Egrégio Tribunal.

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.